Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTVA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Habeas Corpus ajuizado contra a sentença proferida nos autos n. no 0703058-65.2023.8.07.0010 pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria -DF, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, negando ao réu (paciente) o direito de recorrer em liberdade.

2. A validade da prisão preventiva está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Tal exigência também se aplica à segregação cautelar do réu na sentença condenatória, conforme dispõe o princípio da necessidade de fundamentação insculpido no § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a sentença ao manter a prisão preventiva careceu de fundamentação idônea, caracterizando-se genérica, porque se limitou a dizer que estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPB. Na sentença proferida, portanto, não se observa nenhuma menção a fatos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.

5. A prisão foi mantida em decorrência de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelar em liberdade, em inobservância ao art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

6. Caracterizado o constrangimento ilegal, no caso concreto, impõe-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para que o réu recorra em liberdade.

7. Ordem Concedida.